Tribunal: TJES
Processo: 0000560-30.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000560-30.2017.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LECI TEIXEIRA DE SOUZA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DER ES e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ALEGADA MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA E AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. OBRAS EM ANDAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INVASÃO DE CONTRAMÃO E VELOCIDADE INCOMPATÍVEL. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação de compensação por danos morais ajuizada em face do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Espírito Santo – DER/ES e da empresa responsável pelas obras no locao, em razão de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia ES-080, Km 145, que resultou no óbito do condutor de motocicleta, filho do autor, e de sua passageira, sob a alegação de que o sinistro decorreu de desnível (“ressalto”) na pista e ausência de sinalização adequada em trecho de obras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acidente fatal decorreu de falha do serviço público, caracterizada por má conservação da rodovia e ausência de sinalização, apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado e da empreiteira, ou se houve culpa exclusiva da vítima, suficiente para romper o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do Estado rege-se pela teoria do risco administrativo, aplicável às condutas comissivas e omissivas, exigindo, contudo, a comprovação do dano, do nexo causal e da inexistência de causa excludente (Tema Repercussão Geral nº 592 do STF).

4. O nexo de causalidade em hipóteses de omissão estatal somente se configura quando demonstrado o descumprimento de dever legal específico de agir e sua relação direta com o dano.

5. O conjunto probatório, especialmente o boletim de ocorrência, as fotografias do local e a prova testemunhal, demonstra que o condutor da motocicleta trafegava em velocidade incompatível e invadiu a contramão de direção em trecho sinalizado com faixa dupla contínua. A prova oral confirmou a existência de sinalização indicativa de obras e de redução de velocidade, afastando a alegação de omissão estatal quanto ao dever de advertência.

6. O desnível existente na pista, inerente a trecho em obras devidamente sinalizado, não se revela causa determinante do sinistro, constituindo mera circunstância do local. A conduta imprudente da vítima, em violação aos deveres de cautela previstos nos arts. 28 e 43 do Código de Trânsito Brasileiro, configura culpa exclusiva apta a romper o nexo causal.

7. Inexistente o nexo etiológico entre a atuação estatal ou da empreiteira e o resultado danoso, inexiste dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão exige a demonstração de dever legal específico de agir e de nexo causal entre a omissão e o dano. 2. A existência de sinalização adequada em trecho de obras afasta a caracterização de falha do serviço público por ausência de advertência aos usuários da via. 3. A invasão da contramão de direção e o tráfego em velocidade incompatível com as condições da via configuram culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Leci Teixeira de Souza
contra a r. sentença (ID 16635484) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pancas-ES que, nos autos da
ação de
compensação
por danos morais
movida em desfavor do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Espírito Santo – DER/ES
e de
A. Madeira Indústria e Comércio Ltda.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Depreende-se dos autos que o evento que deu origem à demanda ocorreu no dia 17 de outubro de 2015, na Rodovia ES-080, altura do Km 145, no trecho entre Colatina e Pancas/São Domingos do Norte. Nessa data, Fernando Borges de Souza (filho do autor apelante, Leci Teixeira de Souza) conduzia uma motocicleta Honda CG 150 Titan, trazendo na garupa sua namorada, Karol Ribeiro Deraldo. O condutor perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com uma Volkswagen Kombi que trafegava em sentido oposto. Em decorrência do violento impacto, ambos os ocupantes da motocicleta faleceram no local.

A tese do autor fundamenta-se na alegação de que o acidente foi ocasionado pela má conservação da rodovia, especificamente devido à existência de um “ressalto” (desnível) na pista de rolamento, decorrente de obras inacabadas, aliado à ausência de sinalização adequada alertando sobre o perigo, o que teria levado o condutor a perder o controle da direção, motivo pelo qual ajuizou ação indenizatória em desfavor do DER-ES, o qual contestou a demanda alegando culpa exclusiva da vítima (excesso de velocidade e invasão da contramão) e solicitou a denunciação da lide à empresa A. Madeira Indústria e Comércio Ltda., empreiteira contratada para a execução das obras no local, com base na responsabilidade contratual regressiva, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Após a empresa contratada apresentar sua contestação, o feito ser saneado e realizada a audiência de instrução e julgamento, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que a culpa exclusiva da vítima rompeu qualquer nexo causal entre a conduta atribuída aos requeridos e o fatídico acidente, especialmente por ter concluído que o “ressalto” na pista não foi a causa determinante do acidente, mas a conduta imprudente do condutor da motocicleta, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

A controvérsia central deste recurso reside na definição da causa determinante do sinistro fatal. A tese autoral ancora-se na premissa de que o acidente teria sido ocasionado por um defeito na pista (“ressalto”) e pela ausência de sinalização, o que teria levado a vítima a perder o controle da motocicleta. Por outro lado, a sentença reconheceu a culpa exclusiva da vítima, fundamentada na invasão da contramão de direção em local proibido e excesso de velocidade.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, em aferir se restou configurada a responsabilidade civil do Estado e da empreiteira ré pelo evento danoso, ou se, de fato, houve ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da vítima.

Sobre o tema, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Todavia, quando o dano decorre de suposta omissão estatal (má conservação da via), a doutrina oscila entre a aplicação da teoria subjetiva (
faute du service
) ou da teoria objetiva sob a ótica da omissão específica.

Ocorre que o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE nº 841.526, com repercussão geral (
Tema nº 592
), sedimentou que a responsabilidade civil objetiva do Estado aplica-se aos casos de danos provocados tanto por condutas comissivas quanto omissivas, ao dispor que
“A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsome-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral”
. Ressaltou o Ministro Relator Luiz Fux naquele julgamento que
“é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”
.

Em harmonia com este entendimento, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente orientado que
“
Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal, no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, adota a teoria objetiva do risco administrativo no Brasil e, à sua luz, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, seja comissiva ou omissiva a conduta administrativa. Nessa linha, a atribuição de responsabilidade ao Estado para fins indenizatórios, exige a ocorrência de dano, provocado por ação ou omissão administrativa e a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
(AgInt no REsp n. 2.003.217/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023, STJ) e que
“A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6
º
, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.”
(REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022, STJ).

A responsabilidade civil do Estado pressupõe, portanto, com base na teoria do risco administrativo, e não do risco integral, a atuação negativa dos seus agentes públicos ou de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, nessa qualidade, que culminem em danos a terceiros. Para que o Estado tenha o dever de indenizar é necessário fazer prova da existência de ofensa à norma preexistente ou erro de conduta, bem como a relação de causa e efeito entre o ato e o dano alegado, sem o qual não há que se cogitar o dever de indenizar (arts. 43, 186, 187 e 927, todos do CC/02), sendo, porém, possível excluir ou mitigar a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, haverá o rompimento (total ou parcial) do nexo de causalidade.

Cumpre enfatizar, também, que o
Supremo Tribunal Federal
, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 940
1
, firmou a tese vinculante no sentido que o particular prejudicado deve ajuizar ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público ou privado prestadora do serviço, e não diretamente contra o agente causador do dano, como implementado pelo autor apelante nesta demanda.

A partir destas premissas, no caso em apreço, o acervo probatório produzido nos autos, em especial o Boletim de Ocorrência e a prova testemunhal, corrobora integralmente a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante, no sentido de afastar a responsabilização das pessoas jurídicas requeridas apeladas. Por sua vez, o autor apelante não logrou êxito em comprovar (art. 373, inciso I, do CPC) o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o nexo etiológico entre uma suposta falha do serviço público (
faute du service
) e o evento danoso. Ao revés, as provas coligidas aos autos apontam, de forma robusta e uníssona, para a culpa exclusiva da vítima como causa eficiente do acidente.

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (ID 16634882) registra expressamente, no campo “Ação do Condutor”, que a vítima realizou a manobra de “transitar pela contramão de direção”. As fotografias anexadas aos autos e o croqui demonstram que o local do acidente possuía sinalização horizontal de faixa dupla contínua, o que proíbe terminantemente a ultrapassagem ou o trânsito na pista contrária.

Já a prova testemunhal, consubstanciada no depoimento do Sr. Devanildo Soares de Lima, condutor do veículo Kombi envolvido na colisão, foi contundente ao esclarecer a dinâmica do sinistro. Conforme bem pontuado na sentença objurgada, a testemunha afirmou em juízo que
o motociclista
“vinha acelerando”
, o que sugere velocidade incompatível com a via, e que, após passar por um desnível decorrente das obras, invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente.

Importante destacar que a mesma testemunha confirmou a
existência de placas de sinalização indicando obras e velocidade reduzida no local
, infirmando a tese do autor apelante de ausência absoluta de sinalização. O argumento de que a via desprovida de sinalização teria surpreendido o condutor da motocicleta não se sustenta diante da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na medida em que a única testemunha presencial do fato, o Sr. Devanildo Soares de Lima (condutor do veículo Kombi atingido), foi categórica em seu depoimento judicial ao afirmar a existência de sinalização de obras no local, tanto em relação a existência de obras no local quanto à necessidade de redução da velocidade.

Esta prova é fundamental e possui elevado valor probante, pois desconstitui a alegação de “omissão estatal” por falta de aviso aos usuários. Se a via estava sinalizada quanto à existência de obras (o que justifica eventuais desníveis ou “ressaltos” inerentes ao processo de recapeamento), recaía sobre o condutor o dever redobrado de cautela, insculpido no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro
2
.

Além de confirmar a sinalização, a mencionada prova testemunhal elucidou a dinâmica da colisão, atribuindo-a à conduta imprudente da vítima, pois a enfatizou que o motociclista estava acelerando – comportamento incompatível com um trecho em obras devidamente sinalizado – e que, após passar pelo desnível da pista, invadiu a faixa contrária, colidindo frontalmente com a Kombi.

Ademais, o exame detido das fotografias do local do acidente carreadas aos autos não permite sequer aferir a existência de um significativo “desnível” ou “ressalto” na pista de rolamento que pudesse corroborar a narrativa autoral. As imagens, ao revés, não evidenciam nenhuma irregularidade substancial no pavimento capaz de, por si só, desestabilizar um veículo conduzido com a devida cautela, o que fragiliza a tese de má conservação da via como causa determinante do sinistro e reforça a ausência de nexo causal entre a suposta omissão estatal e o evento danoso.

Nesse cenário, o “ressalto” ou o desnível na pista, comum em rodovias em processo de manutenção ou obras, deixa de ser a causa determinante do acidente para tornar-se mera circunstância do local. O que deflagrou o sinistro não foi a condição da pista em si, mas a
velocidade excessiva
empreendida pelo condutor (que o impediu de manter o controle sobre o desnível) e a consequente
invasão da pista contrária
em local sinalizado pela presença de obras e, consequente, irregularidades no pavimento que exigiria do condutor redobrada cautela e redução de velocidade, nos termos dos arts. 28 e 43 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em outras palavras, o caderno processual demonstrou indubitavelmente que não houve falha no dever de sinalizar, pois a via possuía placas indicativas de obras e da necessidade de redução da velocidade, e, na realidade, houve imprudência da vítima, uma vez que o condutor trafegava em velocidade incompatível com aquelas circunstâncias (“acelerando”) e invadiu a contramão em local proibido (faixa dupla contínua).

O autor apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma irrefutável, que o “ressalto na pista” tenha sido a causa determinante e exclusiva do sinistro, afastando a influência de outros fatores preponderantes, como eventual velocidade excessiva ou desatenção. A mera existência da irregularidade no pavimento mostra-se insuficiente para imputar responsabilidade integral aos apelados, mormente quando a dinâmica do acidente revela a invasão da contramão de direção em trecho sinalizado com faixa dupla contínua, conduta esta que, desacompanhada de explicação técnica capaz de desvinculá-la de imprudência ou negligência, rompe o nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o resultado danoso, impondo o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

Assim, a conduta da vítima, ao trafegar em velocidade incompatível e invadir a faixa contrária em local proibido, revelou-se a causa determinante e preponderante para a ocorrência do trágico evento, rompendo o nexo de causalidade com qualquer conduta das pessoas jurídicas requeridas. Não há como imputar aos apelados a responsabilidade pelo acidente quando a própria vítima assume comportamento inadequado, inobservando os deveres de cuidado objetivo, se colocando em risco ao trafegar de forma temerária em um trecho sob intervenção.

A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça paulista é pacífica no sentido de que a culpa exclusiva da vítima elide a responsabilidade civil do Estado em casos semelhantes, vejamos:

Responsabilidade civil. Ação indenizatória.
Acidente de trânsito. Falta de sinalização atinente a bloqueio de via pública.
Pretensão ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal em razão de acidente com vítima fatal.
Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Não acatamento. Inexistência de falha na prestação dos serviços públicos. Obstrução da via sinalizada suficientemente. Acidente ocorrido em rotatória que exige parada do veículo para ingresso na via circular. Circunstâncias do acidente que demonstram culpa exclusiva da vítima pela eclosão do evento.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP - Apelação Cível: 10234239720228260196 Franca, Relator: Des. Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 30/09/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2024)

CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ACIDENTE DE TRÃNSITO AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA VIA FALHA DE MANUTENAÇÃO DO MUNICÍPIO A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, visto que se enquadra no conceito de 'faute du service', isto é, da culpa administrativa na modalidade de negligência, imprudência ou imperícia (art. 186 do CC)
Conjunto probatório dos autos que não é suficiente para atestar o nexo causal entre o suposto acidente e a omissão do dever estatal em zelar pelas vias públicas Autor que não desincumbiu do ônus probatório de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) Precedentes desta C. Corte Sentença
reformada Recursos oficial e voluntário do réu providos, prejudicado o recurso do autor. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000808-42.2019.8.26.0383; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento: 11/4/2024; Data de Registro: 11/4/2024)

APELAÇÃO. Ação indenizatória.
Acidente de motocicleta em via urbana. Alegação de irregularidades na pista causadas pela omissão do Município em promover reparos, manutenção e sinalização. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Inconformismo autoral. Não acatamento. Conjunto probatório que não permite concluir que buracos na via ensejaram a ocorrência do acidente. Condutor, ademais, que estava alcoolizado e não usava o capacete corretamente. Culpa exclusiva da vítima bem reconhecida, a romper com o nexo de causalidade e, consequentemente, afastar a responsabilidade civil do Município.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP - AC: 10042489120218260022 Amparo, Relator: Des. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2023)

Impende registrar que, conquanto não seja insensível à tragédia que se abateu sobre os familiares das vítimas – condutor e passageira da motocicleta –, solidarizando-se, em especial, com a dor imensurável do genitor apelante pela perda prematura de seu filho, o sentimento de pesar, por si só, não tem o condão de transmutar a natureza da responsabilidade civil ou suprir a ausência de nexo causal. A análise estritamente técnica do caderno processual impõe reconhecer que tanto a autarquia estadual quanto a empresa responsável pela obra adotaram as precauções de segurança e sinalização exigidas pela legislação de trânsito, de modo que o fatídico evento decorreu, lamentavelmente, de conduta imprudente exclusiva da própria vítima, circunstância que, juridicamente, inviabiliza o acolhimento da pretensão indenizatória,
devendo ser mantida a sentença de improcedência em todos os seus termos
.

Antes de concluir, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial, a teor do disposto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil. Nessa linha, considerando a atuação dos Procuradores do Estado e dos patronos da empresa requerida nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões, proponho a fixação dos honorários recursais em 3% (três por cento), a fim de
estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais
a serem pagos pelo
autor
apelante
em
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor
atualizado
da
c
ondenação
, preservando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais por litigar amparado pela gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

nego provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

1
Tema Repercussão Geral nº 940 do STF – A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.